Tribunal: TJDFT
Processo: 0715937-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715937-66.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: RAFAEL PAULINO DE ANCHIETA E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS - ENCCEJA. CONCLUSÃO DA MESMA ETAPA DE ENSINO (NÍVEL FUNDAMENTAL) EM DATA ANTERIOR AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. DECISÃO MANTIDA. 1. Faz jus à remição da pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o apenado que, ao tempo do início da execução, já havia concluído a etapa educacional de ensino relativa ao certame realizado, consoante jurisprudência do STJ e do TJDFT. 2. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 126 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), defendendo que a aprovação no ENCCEJA FUNDAMENTAL/2022 não gera direito à remição da pena, na hipótese em que o condenado já tenha concluído o ensino fundamental antes do início do cumprimento da sanção, pois não há comprovação de esforço educacional intramuros. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Registre-se, preliminarmente, que, apesar da afetação do Tema 1.357 pelo STJ ao regime dos precedentes, há determinação de não suspender o trâmite dos processos pendentes que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, o recorrente se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo. O recurso especial reúne condições de trânsito quanto à alegada violação ao artigo 126 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal). A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029